Tribunal: STF
Processo: RHC 189451
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 566.965/SP, Rel. Min. NEFI CORDEIRO).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que em 09 de outubro de 2018, o Juízo da Vara de Execução Criminal da Comarca de Ribeirão Preto, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, homologou a prática de falta grave cometida pelo recorrente Alessandro Donizete Eleuterio, consistente no descumprimento de ordens recebidas (art. 50, VI, combinado com o art. 39, V, ambos da Lei de Execução Penal), por ter o apenado acessado, sem permissão, a página da rede social Facebook. Como consequência, determinou a elaboração de novos cálculos de frações mínimas para progressão a partir da infração, e declarou a perda de 1/3 dos dias eventualmente trabalhados e ainda não remidos, anteriores à falta.
    Contra essa decisão, a defesa interpôs Agravo em Execução Penal (n. 0009743-74.2018.8.26.0496), não conhecido por decisão monocrática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em razão da ausência de regularidade formal.
    A defesa, então, apresentou carta testemunhável, provida pela 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para conhecer e negar provimento ao Agravo em Execução Penal.
    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus, com pedido liminar, no Superior Tribunal de Justiça, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pleiteando a absolvição da prática de falta grave, por ausência de provas. Alegou, em linhas gerais, que "a existência de fotos da tela do monitor onde consta a tentativa de acesso à página do facebook com email em nome do paciente é insuficiente para concluir que seria o mesmo que utilizou tal máquina.". Asseverou que "o reeducando fazia faxina na enfermaria em que se encontrava o computador, o qual estava aberto em várias páginas na internet abertas provavelmente pela funcionária que ali prestava serviços, sendo que em momento algum foi requisitado sua senha para constatação de não ser o sentenciado o dono da referida conta.". Pontuou que "a simples alegação juntamente com a mera coincidência não podem ensejar consequências tão drásticas ao paciente em razão do princípio in dubio pro reo.". 
    A liminar foi indeferida. Por decisão monocrática, do Min. NEFI CORDEIRO, o Habeas Corpus foi denegado. Sobreveio, então, o Agravo Regimental no Habeas Corpus interposto pelo recorrente junto à Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, relatoria do Min. NEFI CORDEIRO, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, conforme a ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    1. Havendo as instâncias ordinárias concluído que os atos praticados no interior do estabelecimento prisional configuram falta grave, exsurgindo da moldura fática delineada no acórdão vergastado, em tese, acertada adequação típica, o reconhecimento da atipicidade da conduta imputada demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, insuscetível de ser realizado na via estreita do writ. 
    2. Agravo regimental improvido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa do recorrente alega, novamente, que "a medida de rigor é a absolvição do paciente por inexistirem provas hábeis a gerar a tipificação da conduta descrita nos termos dos artigos 46 inciso III do Regimento Interno bem como o artigo 52 da Lei de execução Penal.". Requer, liminarmente e no mérito "seja cassada a decisão que reconheceu a falta disciplinar de natureza grave ao final acarretando a absolvição do paciente pelos fatos e direitos expostos alhures.".
    É o relatório. Decido.
    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isto porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça denegou o habeas corpus, sob o fundamento de que "a alteração do entendimento alcançado pelas instâncias ordinárias, as quais concluíram, com base nos elementos constantes dos atos, que os atos praticados no interior do estabelecimento prisional configuraram falta grave, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a estreita via do writ.". Confira-se o voto do Min. NEFI CORDEIRO:
    [...]
    O agravante alega a inexistência da falta disciplinar de natureza grave, em razão da insuficiência de provas da prática da conduta, alegando, pois, ser atípico tal ato de indisciplina.
    A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 145-148):
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALESSANDRO DONIZETE ELEUTERIO, em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo assim relatado (fl. 51): 
    1. Cuida-se de carta testemunhável tirada de r. decisão que não conheceu de agravo em execução interposto por ALESSANDRO DONIZETE ELEUTERIO contra decisão que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave, porque “ausente requisito objetivo de admissibilidade (ou extrínseco), atinente à regularidade formal.”. 
    Busca o testemunhante seja processado o agravo interposto. 
    O Ministério Público apresentou contrarrazões voltadas ao conhecimento da carta testemunhável e improvimento do agravo em execução. 
    O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça é no sentido do provimento da carta testemunhal, negando-se provimento ao agravo. 
    É o relatório. 
    O paciente foi administrativamente punido pelo cometimento de falta grave ocorrida em 15/2/2018. Interposto agravo em execução perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, o recurso foi improvido. 
    A impetrante alega inexistência da falta disciplinar de natureza grave, em razão da insuficiência de provas da prática da conduta. 
    Requer, liminarmente e no mérito, que seja cassada a decisão que reconheceu a falta disciplinar de natureza grave. 
    A liminar foi indeferida (fls. 58-59). 
    As informações foram prestadas (fls. 65-136). 
    O Ministério Público Federal ofertou parecer, manifestando-se pelo não conhecimento do habeas corpus, ou por sua denegação (fls. 140-143). 
    É o relatório. 
    DECIDO. 
    Alega a defesa a ausência de provas para a condenação do paciente pela prática de falta grave, pugnando por sua absolvição. 
    O Tribunal de origem indeferiu a pretensão absolutória da defesa, com base nos seguintes fundamentos (fls. 53-55): 
    Ao que consta, no dia 15 de fevereiro de 2018, o agente penitenciário Robson Roberto Pires, ao adentrar a sala dos funcionários no setor de Enfermaria, constatou que alguém havia tentado acessar rede social (Facebook), por meio do login “donizeteeleuterio@hotmail.com”. Em seguida, o agente indagou o sentenciado, tendo ele admitido que, no momento de maior movimentação no setor, aproveitou para ingressar no setor, onde realizava limpeza, e tentou acessar sua conta na rede social. 
    Ouvido durante a sindicância, o sentenciado negou tivesse acessado ou tentado acessar rede social em questão. 
    Vã, entretanto, a tentativa de exculpar-se. 
    De fato, os funcionários Robson Roberto e Fábio Leandro confirmaram a imputação, sendo certo que nada nos autos indica tenham esses servidores interesse em prejudicar o sentenciado. 
    Outrossim, de ver-se que da tela do computar obteve-se print, cuja cópia foi juntada a fl. 20, sendo possível constatar que no campo login está inserido endereço eletrônico em nome do sentenciado. Não só. No campo “logins recentes”, há informação de que a rede social havia sido acessada por “Alessandro”. 
    A prova produzida, portanto, é suficiente à anotação do ato de indisciplina. 
    De fato, o sentenciado desrespeitou comando de vedação de comunicação com o ambiente externo, burlando a vigilância. 
    E, como se sabe, o não cumprimento de ordens recebidas constitui falta de natureza grave, nos termos do artigo 50 inciso VI c.c. o artigo 39 inciso V, ambos da Lei de Execução Penal. 
    Configurada, pois, a infração disciplinar de natureza grave. 
    Como se vê, entenderam as instâncias de origem que a conduta do paciente, consistente tentar acessar rede social (Facebook), por meio do login “donizeteeleuterio@hotmail.com” configura ato de indisciplina, uma vez que desrespeitou comando de vedação de comunicação com o ambiente externo, burlando a vigilância, caracterizando, assim, a prática de falta grave prevista no inciso VI do art. 50 c.c. o art. 39, inciso V, ambos da Lei de Execução Penal. 
    Nesse contexto, a alteração do entendimento alcançado pelas instâncias ordinárias, as quais concluíram, com base nos elementos constantes dos atos, que os atos praticados no interior do estabelecimento prisional configuraram falta grave, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a estreita via do writ. 
    Destarte, o exame sobre o acerto ou desacerto da valoração fática realizada pela Corte a quo não se mostra viável na estreita via do habeas corpus, ação constitucional de rito célere e cognição sumária (HC 361.240/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 25/08/2016). Vejamos:
    [...]
    Ante o exposto, denego o habeas corpus. 
    Publique-se. 
    Intimem-se.
    Conforme se conclui da leitura dos fatos constantes dos autos, a conduta praticada pelo apenado enquadra-se no inciso VI do art. 50, c/c o art. 39, ambos da Lei de Execuções Penais. E, diante disso, não há que se reconhecer, assim, o constrangimento ilegal aventado. 
    Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram que os atos praticados no interior do estabelecimento prisional configurariam falta grave, tem-se que o pretendido reconhecimento de sua atipicidade demandaria profunda incursão na seara fático-probatória, inviável na via estreita do writ. 
    O mesmo diga-se em relação à alegação de insuficiência das provas colhidas pela autoridade sindicante para embasar a condenação. 
    E, como se sabe, em casos dessa natureza essa Corte Superior possui o entendimento de que o exame sobre o acerto ou desacerto da valoração fática realizada pela Corte a quo não se mostra viável na estreita via do habeas corpus, ação constitucional de rito célere e cognição sumária (HC 361.240/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25/08/2016). A propósito:
    [...]
    O agravante não apresentou qualquer elemento capaz de alterar a conclusão do julgado agravado, razão pela qual deve ser mantido por seus próprios fundamentos. 
    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo regimental.
    Como se vê, as razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu que os atos praticados no interior do estabelecimento prisional configuraram falta grave. Afirmou, ainda, que "havendo as instâncias ordinárias concluído que os atos praticados no interior do estabelecimento prisional configuram falta grave, exsurgindo da moldura fática delineada no acórdão vergastado, em tese, acertada adequação típica, o reconhecimento da atipicidade da conduta imputada demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, insuscetível de ser realizado na via estreita do writ.".
    Sendo assim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma,  DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente